Tribunal: STF
Processo: ARE 1567156
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA, CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS + 1/3 DE FÉRIAS, EM PECÚNIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA FÉRIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 16 – ID: f2284c9e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, 37, II, e 114, I, do texto constitucional. (eDOC 26 – ID: 9934fa21)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu à servidora recorrida, admitida antes da CF/88 sem a realização de concurso público, o direito ao recebimento de verbas trabalhistas. Entende-se violados a regra do concurso público e a competência da justiça do trabalho. 



    Alega-se que “não houve, pela parte demandante, qualquer observação quanto ao fato de que a servidora foi admitida antes da vigência da Constituição Federal sem concurso público, o que implica na competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, visto que é vedado o reenquadramento do regime celetista para o estatutário nas condições do caso, mesmo que fosse beneficiado pela estabilidade excepcional do art.19 do ADCT”. (eDOC 26 – ID: 9934fa21)



    Aduz-se violação ao tema 1.157 da repercussão geral e ao entendimento firmado no julgamento da ADI 3.609. 



    Pleiteia-se, ao final, o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido e reconhecer a competência da justiça do trabalho para o processamento e julgamento do feito.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema 1.157 da repercussão geral, assentou ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” (ARE 1306505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2022)  



    Verifico que o caso em análise não versa sobre reenquadramento de servidor admitido sem concurso público antes da CF/88, razão pela qual deixo de aplicar o tema 1.157 da sistemática da repercussão geral. 



    Na espécie, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrida foi admitida antes da CF/88 nos quadros do Município de São José de Caiana sem a prévia realização de concurso público sob o regime celetista e que, por meio da Lei Municipal nº 184/1997, passou a ser regida pelo regime estatutário. Assim, concluiu pela competência da justiça comum para apreciar a causa e que a servidora faz jus à conversão em pecúnia de férias não gozadas e do respectivo terço constitucional. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Inicialmente, vale ressaltar que em 06/11/1997, o regime jurídico de trabalho ao qual a autora estava submetida foi alterado do celetista para o regime jurídico único estatutário, nos termos da Lei Municipal nº. 184/97, por se tratar de servidora investida na função antes da Constituição Federal de 1988.



    Assim, conforme dispõe a Lei Municipal nº 184/1997, os servidores daquela Edilidade passaram pela mudança de regime celetista para o estatutário, o que é permitido, tendo em vista que a ausência de prévia submissão a concurso, antes do advento da Constituição Federal de 1988, não impede a modificação do regime a que está subordinado o servidor nessa situação. 



    Ademais, verifica-se que é direito de todo servidor público, ativo ou inativo, perceber seus proventos pelo exercício do cargo desempenhado, nos termos dos artigos 7º, X, e 39, § 3º, da Carta Magna, considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. 



    Conclui-se que a autora tem direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas, caracterizando o seu não pagamento em enriquecimento ilícito, sendo acertada a sentença do Magistrado a quo.



    (...)”. (eDOC 16 – ID: f2284c9e, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. ABONOS MENSAIS CRIADOS POR LEIS MUNICIPAIS E FÉRIAS EM DOBRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1495297 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.08.2025)  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Pagamento de férias não usufruídas. Direito a Férias proporcionais. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1520550 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: f2284c9e, p. 5),observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente